Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009640-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIOGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 423.946.728-46 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO Vara Especializada em Violência Domestica Rondonópolis (IMPETRADO), DIOGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 423.946.728-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), PAMELA FERREIRA GODOI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA –

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE

E MEDIDAS CAUTELARES –

FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIOR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -
CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
ARESTO
DO TJMT –
ACÓRDÃOS DO STF E STJ
–
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa apta a ensejar a decretação da custódia

(STJ, HC nº 543.321/PR).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [ameaça] é apenado com detenção de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(TJMT, HC 0141974-52.2017.8.11.0000)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009640-27.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): DIOGO HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO HENRIQUE DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE 1009835-03.2023.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147, do CP - (fls. 55/55 – ID 166561190).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(fls. 1/7 – ID 166561188), com documentos (ID 166561194).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 166962657).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA- IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CPP – LIMINAR CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM, PARA SUBTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – AS PECULIARIDADES DO CASO ALIADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DO RISCO DE QUE, EM LIBERDADE, POSSA CONCRETIZAR SUA AMEAÇA OU CAUSAR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DA VÍTIMA – INEXISTE REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA, TAMPOUCO REITERAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA – SEM OLVIDAR A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MAS O CASO EM APREÇO DEMONSTRA A SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS PARA ATINGIR OS FINS ACAUTELATÓRIOS NECESSÁRIOS, NOTADAMENTE, A INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E A CONCESSÃO À OFENDIDA DO “BOTÃO DO PÂNICO” – PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, ACRESCENDO-SE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E O “BOTÃO DO PÂNICO” A VÍTIMA.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 170639179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria invadido a residência da vítima e lhe ameaçado de morte], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Pamela Ferreira Godoi.

Todavia, inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020).

Além disso, o paciente é primário (Sistema SIAP), possui 20 (vinte) anos de idade e tem endereço certo no distrito da culpa [“
Residencial - Rua Faxinal Guedes, 299 Bairro Imperatriz -União do Sul/MT - 78543000”
].

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [ameaça] pelo qual o paciente fora denunciado é apenado com detenção, com pena de 1 (um) mês a 6 (seis) meses, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.2.2018)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade, a menoridade relativa e o contexto do ato criminoso [após o consumo de bebida alcoólica], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Por sua vez, a 28ª Procuradoria de Justiça, pugnou pela concessão parcial com
“acréscimo do

monitoramento eletrônico do paciente e o ‘botão de pânico’”
.

Todavia, ao consultar a ação penal [nº 1009835-03.2023.8.11.0003], verifica-se que o paciente está cumprindo as medidas cautelares impostas e inexistem registros de atos posteriores ao deferimento da liminar, a ensejar risco à integridade física e psicológica da vítima, de modo que não se visualiza a necessidade de medidas mais severas [tornozeleira eletrônica e botão de pânico].

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares

(CPP, art. 319, I, II, III e IV):

1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Pamela Ferreira Godoi –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima”,
nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023